Tribunal: TJDFT
Processo: 0739841-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739841-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: RITA DE CASSIA BARBOSA DE SOUZA EMBARGADA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RITA DE CASSIA BARBOSA DE SOUZA contra decisão que determinou a suspensão do processo nos seguintes termos: “A controvérsia do recurso reside em analisar a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de dívidas. Em 11 de junho de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os recursos especiais 2.092.190/SP, 2.121.593/SP, 2.122.017/SP, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.264). Foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância. A questão submetida a julgamento é “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” A propósito, registre-se: "PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. " Determino, portanto, a SUSPENSÃO do processo até ulterior decisão do STJ ou publicação do acórdão dos processos afetados.” (ID 62188783) A embargante alega que houve contradição e obscuridade na decisão, pois, no caso, não se discute a possiblidade de cobrança de dívida prescrita e, sim, a responsabilidade da ré por vincular ao seu nome dívida que não lhe pertence. Ressalta que a dívida em discussão não está prescrita (ID 62724326). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). A embargante alega que houve contradição e obscuridade na decisão, pois a causa não versa sobre matéria abrangida pelo Tema Repetitivo 1264. Razão lhe assiste. A pretensão da autora é a declaração de inexigibilidade de dívida que alega não lhe pertencer, a retirada de seu nome dos bancos de dados de restrição ao crédito e a condenação da ré a compensação por danos morais Tais matérias não estão abrangidas pelo Tema Repetitivo 1264. CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para revogar a decisão que determinou a suspensão do processo (ID 62188783). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator